Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EVENTUAL DISCUSSÃO. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0726356-73.2020.8.07.0016, com o seguinte teor: “(...)Diante do informado em id 108500356, com esteio no poder geral de cautela, suspendo a ordem de expedição de transferência do valor relativo aos honorários contratuais. (...) Por oportuno, advirto às autoras e sua antiga patrona que a este juízo falece competência para apreciar as questões atinentes à validade do contrato de prestação de serviços e dos honorários contratuais estabelecidos, cabendo aos interessados utilizarem-se da via adequada perante o órgão judicial competente para tal intento.” O pedido da agravante é para que seja determinada a imediata liberação do valor sobre o qual as partes controvertem.
2. Preparo recolhido. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.
3. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.
4. Acerca do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, o STJ entendeu que “O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao resultado final do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente. A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte.” (REsp 1724441/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019).
5. Sem embargo, havendo revogação do mandato do advogado inicialmente constituído nos autos, no curso do cumprimento de sentença, eventual discussão acerca dos honorários contratuais deve ser objeto de ação própria, de acordo com o entendimento esposado por esta e. Corte no Acórdão 1265544, 07109809520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020.
6. Acresça-se que, no caso concreto, as partes controvertem inclusive quando à assinatura aposta no instrumento, o que possivelmente demandará, a realização de perícia técnica, impondo-se a confirmação da decisão proferida no processo de origem.
7. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO.